Tribunal: STF
Processo: ARE 1540207
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Energia elétrica. Redução de alíquota. Compensação de créditos tributários. Distinção entre restituição e compensação. Inaplicabilidade do Tema nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual reconheceu o direito à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, determinando a compensação de créditos tributários decorrentes da diferença entre a alíquota anteriormente aplicada (25%) e a correta (17%).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação tributária deferida no acórdão recorrido viola os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, nos quais se veda a restituição administrativa de valores sem observância ao regime de precatórios; e (ii) estabelecer se a distinção entre repetição do indébito e compensação tributária permite a concessão da compensação por meio de mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal distingue a restituição administrativa de valores tributários, que deve observar o regime de precatórios, da compensação tributária, que não é abrangida pela vedação imposta no Tema RG nº 1.262.



    4. No caso concreto, pelo acórdão recorrido apenas se garantiu o direito à compensação tributária, sem determinar restituição direta de valores, afastando, assim, a aplicação do regime de precatórios.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262.



    6. Precedentes desta Corte reforçam a possibilidade de compensação tributária sem violação aos limites impostos pela jurisprudência, desde que respeitadas as normas infraconstitucionais aplicáveis ao tema.



    7. Mera reiteração dos argumentos anteriormente rechaçados: incidência do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.